Tribunal: TJES
Processo: 5000717-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000717-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000717-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADA: TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

contra a r. decisão com cópia no evento 1006229 que, nos autos da

ação de
reparação de danos”
contra si

ajuizada por

TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A
, na fase de cumprimento de sentença, dentre outras determinações, procedeu a atualização da dívida junto ao sistema monetário de débitos judiciais disponibilizados pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, concluindo pelo valor de R$ 8.931,97 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos).

Em suas razões recursais (evento 1006214), a agravante sustenta, em síntese, que (i) não houve decisão na fase de conhecimento acerca dos juros de mora e correção monetária, de modo que não poderia haver inovação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença em desfavor da recorrente, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Justiça; e (ii) a taxa dos juros moratórios a partir da vigência do Código Civil de 2002 a que se refere o art. 406, daquele mesmo diploma lega é a SELIC.

Assim, basicamente diante de tais fatos, pugna, no mérito, pela reforma da r. decisão objurgada para que seja afastada
“[...]
a incidência de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês e retificando os cálculos na forma agravada, com a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante em virtude de inquestionável benefício econômico auferido em favor da CESAN”.

Diante da inexistência de pedido liminar, a agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, oportunidade em que deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 22 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000717-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADA: TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

contra a r. decisão com cópia no evento 1006229 que, nos autos da

ação de
reparação de danos”
contra si

ajuizada por

TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A
, na fase de cumprimento de sentença, dentre outras determinações, procedeu a atualização da dívida junto ao sistema monetário de débitos judiciais disponibilizados pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, concluindo pelo valor de R$ 8.931,97 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos).

Em suas razões recursais (evento 1006214), a agravante sustenta, em síntese, que (i) não houve decisão na fase de conhecimento acerca dos juros de mora e correção monetária, de modo que não poderia haver inovação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença em desfavor da recorrente, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Justiça; e (ii) a taxa dos juros moratórios a partir da vigência do Código Civil de 2002 a que se refere o art. 406, daquele mesmo diploma lega é a SELIC.

Assim, basicamente diante de tais fatos, pugna, no mérito, pela reforma da r. decisão objurgada para que seja afastada
“[...]
a incidência de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês e retificando os cálculos na forma agravada, com a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante em virtude de inquestionável benefício econômico auferido em favor da CESAN”.

Diante da inexistência de pedido liminar, a agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, oportunidade em que deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal deduzida perante este E. Sodalício, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Infere-se dos autos que, após o processamento da ação de reparação de danos ajuizada pela agravada em face da agravante, o juízo primevo proferiu o comando sentencial nos seguintes termos:

“Em face do exposto e tendo em conta as circunstâncias do caso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e CONDENO a requerida CESAN ao pagamento de R$ 844,34 (oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) à requerente.

Em conseqüência, RESOLVO O MÉRITO DA PRESENTE DEMANDA, nos termos do artigo 269, I, primeira parte, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida CESAN nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação”.

Em julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, esta Egrégia Terceira Câmara Cível negou provimento aos recursos, porém, de ofício, por envolver hipótese de indenização por danos materiais envolvendo responsabilidade extracontratual, fixou os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Foi, então, que a exequente/agravada manejou o cumprimento de sentença, pugnando o valor atualizado de R$ 9.027,35 (nove mil e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo acostado à sua inicial.

Ao ser intimada para se manifestar, a executada/agravante impugnou a execução alegando, em síntese, que
“[...]
infere-se do julgado que não há especificação de critérios de cálculo quanto aos juros de mora sobre os valores a serem restituídos pela requerida [...] por certo que deve ser considerado o disposto no Código Civil, ou seja, os juros de mora de 0,5% até 10/01/2013 e a partir de tal data, em face do art. 406, a taxa Selic pura

[...]".

Após a agravada apresentar resposta, a Magistrada
a quo
proferiu, em resumo, a seguinte decisão (ID 1006229):

“Sem delongas, considerando as informações supra delineadas, e após proceder a devida atualização da dívida junto ao Sistema de Atualização Monetária de Débitos Judiciais disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (
https://aplicativos.tjes.jus.br/corregedoria/atm/Default.aspx
), com o abatimento da importância depositada pela parte executada, entendo que o valor devido na presente data é de R$ 8.931,97 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), conforme documentação que segue em anexo.

Ressalto que o aludido documento consta que
o fator de correção aplicado neste cálculo foi retirado da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Constitui-se de um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços que vem sendo utilizado é o INPC/IBGE. *Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02)
".

Na sequência, adveio a interposição do presente recurso, o que passo a apreciar o seu mérito.

No que concerne ao primeiro ponto, isto é, de que não houve decisão na fase de conhecimento acerca dos juros de mora e correção monetária, de modo que não poderia haver inovação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença em desfavor da recorrente, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Não merece prosperar tal tese.

Isto porque, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é
“possível a fixação dos índices de correção monetária na fase de execução quando não fixados na sentença executada, haja vista a ausência de coisa julgada”
(TJES, Classe: Apelação, 062189000391, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Cito, ainda, elucidativo precedente de lavra da E. Desembargadora Elianha Junqueira Munhós Ferreira ao tratar dos casos em que há
omissão
no julgado quando ao tema:

De fato, a omissão quanto à incidência da correção monetária constitui questão de ordem pública, de modo a justificar a modificação do julgado, até mesmo de ofício, sem que isso caracterize
reformatio in pejus
ou ofensa à coisa julgada, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, descabe a modificação do julgado em que não se constata omissão, por ter o Órgão Julgador adotado, explicitamente, regra de direito em relação à incidência da correção monetária e juros de mora, tal qual verificou-se no caso concreto.

Apenas para ilustrar:

“[...] 1. Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios fixados na sentença de conhecimento, com trânsito em julgado. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 569.190/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/10/2014, DJe 24/10/2014)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005180, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Assim, silente a decisão colegiada proferida na fase de conhecimento quanto aos índices de juros de mora e correção monetária, impõe-se o suprimento da omissão, não cabendo em se falar de preclusão ou coisa julgada.

Aduz, ainda, a recorrente que a taxa dos juros moratórios a partir da vigência do Código Civil de 2002 a que se refere o art. 406, daquele mesmo diploma lega é a SELIC.

Quanto a esse ponto, entendo que razão lhe assiste.

De fato, uma vez que, às condenações posteriores à entrada em vigor do CC/2002, devem observar a aplicação da taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e, no caso, em se tratando de ilícito extracontratual, incidindo o teor da Súmula de nº 54 do c. STJ, deve ser aplicado tal índice a partir da data do evento danoso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADAS OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS. J
UROS MORATÓRIOS APÓS O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1837164/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 02/10/2020).

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017).

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ROMPIMENTO DE CABO DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA E INTERNET - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO DANO MATERIAL E MORAL INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INCIDÊNCIA DE JUROS PELA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO. [...]
7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por dano material e moral deve incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (STJ, súmula nº 54), vedada a sua cumulação com correção monetária
. 8. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150037561, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

Por fim, diante da conclusão que ora se avizinha, é nítida a caracterização da litigiosidade suficiente para atrair o arbitramento de verba honorária.

Senão vejamos precedentes em sentido semelhante:

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
(...) 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP. nº 1.134.186/RS (submetido à sistema de recurso repetitivo) pacificou o entendimento de que, em caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada. 3. No caso dos autos, o ente público argumentou no sentido do excesso de execução e indicou como devido o montante de R$ 282.232,30 (ID 90578765). Após anuência da exequente com os cálculos apresentados (ID 90578775), constatou-se a diferença de R$ 38.237,67 em relação ao valor originariamente requerido. 4.
A despeito de a recorrente ter concordado com os cálculos ofertados pela executada, houve, para tanto, necessidade de oferecimento de impugnação, caracterizada litigiosidade suficiente para atrair o arbitramento de verba honorária.
5. Cabível a condenação da parte impugnada (exequente) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, §3º, I, do atual Código de Processo Civil. 6. Apelação provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 5020923-43.2018.4.03.6100; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 05/12/2020; DEJF 11/12/2020)

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Evidenciado o desacerto da conta apresentada pela exequente ao iniciar a fase de cumprimento de sentença e sendo tal valor quase quatro vezes maior que o montante efetivamente devido, de rigor o reconhecimento da sucumbência a ensejar a imposição de verba honorária.
2. Não há como nivelar tal excesso de execução com o erro do cálculo exposto na impugnação da União, sendo relevante a diferença entre tais valores para caracterização da sucumbência da requerente. 3. A União, ademais, se contrapôs ao pedido inicial, o qual não importava em mera manifestação sobre cálculos. 4. A questão de alegada ausência de má-fé da exequente não tem qualquer pertinência para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013496-59.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 13/12/2019, Intimação via sistema DATA: 19/12/2019)

____________________

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Cumprimento de sentença.
Sentença de extinção, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Irresignação da parte executada quanto ao cabimento de verba honorária em seu favor. Cabimento. Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada com base em excesso de execução. Concordância da exequente com os valores indicados. Reconhecido o excesso de execução. Cabíveis honorários advocatícios em favor do executado. Entendimento assentado pelo STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo, representativo da controvérsia. RESP. Nº 1.134.186/RS. Súmula nº 519 do STJ. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor do excesso de execução, já considerados os recursais.
Recurso provido. (TJSP; AC 0000695-35.2019.8.26.0083; Ac. 14584187; Aguaí; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 29/04/2021; DJESP 05/05/2021; Pág. 2647)

Destarte, é cabível a condenação da parte recorrida (exequente) ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba será de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença do valor executado e a quantia efetivamente devida após os recálculos na forma acima citada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, determinando a retificação dos cálculos na forma da fundamentação acima apresentada, de modo que arbitro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte agravante em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, isto é, a diferença do valor executado e a quantia efetivamente devida após os recálculos supracitado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000717-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADA: TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – ÍNDICE – OMISSÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL – TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é
“possível a fixação dos índices de correção monetária na fase de execução quando não fixados na sentença executada, haja vista a ausência de coisa julgada”

(TJES, Classe: Apelação, 062189000391, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

2.
Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015), firmou-se o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017).

3.
Diante da nítida caracterização da litigiosidade no cumprimento de sentença é cabível, diante da jurisprudência pátria, o arbitramento de verba honorária.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.